Tribunal: TJMT
Processo: 1010294-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010294-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), SANDRA ADRIANA DA COSTA - CPF: 803.578.900-78 (AGRAVANTE), LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRODUTORA AGRÍCOLA – ESCASSEZ DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO COMPROVADOS NO CASO CONCRETO – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A mera declaração de hipossuficiência detém a presunção
juris tantum
de veracidade, ou seja, é relativa, cabendo à parte que alega comprovar a incapacidade de recolher o valor das custas da distribuição sem o prejuízo do próprio sustento e de sua família.

2 - Se a Agravante é autônoma e, conforme provam as notas fiscais de saída de produto agrícola, obtém renda a partir de plantio de soja, é óbvio que a Carteira de Trabalho juntada no ID. 24073997 na ação de origem é documento absolutamente incapaz de demonstrar a sua realidade financeira.

3 – O conjunto fático probatório produzido nos autos não conduz à veracidade de que a produtora rural é hipossuficiente, devendo recolher as custas da distribuição e pagar as despesas dos Embargos à Execução.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1010294-19.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Sandra Adriana da Costa
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de Paranatinga, que indeferiu o pedido de justiça gratuita para o processamento dos Embargos à Execução n.o 1001404-27.2018.811.0044, movido em face de
Lavoro Agrocomercial Ltda
.

A Agravante aduz que a simples afirmação de que não possui condições de pagar as custas, as despesas judiciárias e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, é suficiente para o deferimento da benesse.

Alega que a documentação encartada ao caderno processual comprova a hipossuficiência financeira, em especial porque não trabalha com carteira assinada.

Forte nesses argumentos, a Agravante requer o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão objurgada, a fim de que lhe seja concedida a benesse da gratuidade.

O pedido efeito ativo foi indeferido.

Sem contrarrazões por ausência de angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de junho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020